Tribunal: CARF
Processo: 10660.720039/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720039/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.817 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
WELLUS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL IMPROFÍCUA. EDITAL PUBLICADO EM DEPENDÊNCIA DO
ÓRGÃO ENCARREGADO DA INTIMAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, as tentativas de intimações são
realizadas, primeiramente, por uma das modalidades ordinárias - pessoal,
postal ou eletrônica -, não havendo se falar aí ordem de preferência, sendo que,
quando um dos meios ordinários restar improfícuo, a Autoridade fiscal poderá
proceder, portanto, com a realização de intimação por meio da publicação de
edital, de acordo com o que determina o artigo 23, § 1o do Decreto no
70.235/72.
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. REQUISITO RECURSAL
EXTRÍNSECO. ARTIGO 33 DO DECRETO No 70.235/72. RECURSO
PEREMPTO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 33 do Decreto 70.235/72, o recurso voluntário deve ser
apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, de
modo que eventual Recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve
ser considerado perempto e, por isso mesmo, não preenchendo o requisito
extrínseco da tempestividade, não deve ser objeto de conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720039/2010-15
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF (fls. 02/16), Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 17/22), Contribuição para o Programa de Integração
Social – PIS (fls. 23/28), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
(fls. 29/34) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 35/40), relativos aos
anos-calendário de 2006 e 2007 e cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante
total de R$1.602.036,58, incluindo-se aí a cobrança dos respectivos impostos e contribuições, a
incidência de juros de mora e a aplicação de multa qualificada no percentual de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 43/73, a Autoridade fiscal
apurou as seguintes irregularidade com base nos elementos fático-jurídicos a seguir delineados:
“4 – Das Irregularidades
4.1 - Pagamentos Efetuados Sem Comprovação da Operação ou Causa
Identificamos nos documentos, na escrituração contábil e nos extratos bancários
entregues pelo contribuinte que o mesmo efetuou pagamentos a ex-sócios, cujas
operações não possuem lastro nas atividades operacionais da empresa. Para o melhor
entendimento dessas operações, se faz necessária à reconstituição histórica de como
ocorreram as 73 e 86 alterações contratuais do fiscalizado.
De acordo com a 73 alteração contratual, registrada na JUCEMG sob o número
3.544.401, de 31 de maio de 2006, a sócia Jennifer Hwang, CPF 232.184.548- 16,
ingressou na sociedade através da compra da totalidade da participação do capital sócial
de Mun Yong Bang, CPF 136.106.488-99, no valor R$ 200.000,00 representativos de
200.000 cotas de capital social. Nessa alteração contratual flcou definido que o valor
das cotas seria pago ao cedente, pela adguirente, dg uma só vez em 05/06/2006 através
de depósito bancário, e serviria de quitação de todos os haveres do sócio em relação à
sociedade.
No mês seguinte, a já então sócia Jennifer Hwang decidiu por aumentar sua participação
no capital social da empresa e ainda propor um aumento do capital social, elevando de
R$ 1.200.000,00 para R$ 2.260.000,00. A operação foi registrada na 85 alteração
contratual e encontra-se arquivada na JUCEMG sob o número 3.586.869, conforme fls.
196/203, sendo que a operação se deu da seguinte forma:
O sócio Eun Yong Um - CPF 093.050.138-13, que era possuidor de um milhão de cotas,
equivalentes a R$ 1.000.000,00, naquele ato vendia 800.000 cotas de sua participação à
sócia Jennifer Hwang pelo valor de R$ 800.000,00 e mais 200.000,00 cotas à sócia Han
Hae Cho - CPF 231.505.668-35 - no valor de R$ . 200.000. A dívida contraída pela
sócia Jennifer Hwang através da 7a alteração contratual, que tinha previsão de
liquidação em 05 de junho de 2006, agora se fundia e se confundia às novas dívidas
assumidas não só pela sócia Jennifer como também pela nova sócia Han Hae Cho. A
seguir cópia da alínea “a” do item 2 da 85 alteração contratual que trata da postergação
do pagamento da dívida:
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

“a. O valor das cotas que seria pago em 05/06/2006 será pago ao cedente pe/as
adquirentes 50% em 30/01/2007 e 50% em 30/03/2007 através de depósito bancário
e servirá de quitação de todos os haveres do sócio cedente em relação a sociedade.”
Assim se formalizou a saída do sócio Eun Yong, sócio da sociedade empresarial Wellus
do Brasil, sendo que naquele ato o capital social foi elevado em mais 1.060.000 cotas ou
R$ 1.060.000,00, tendo como subscritora da nova parcela do capital social a sócia
Jennifer Hwang. Nesta alteração contratual a sócia Jennifer declarou integralizar R$
500.000,00 em moeda corrente e os restantes R$ 560.000,00 seriam integralizados até a
data de 31/07/2006.
Após as alterações contratuais, o capital social da empresa passou a ter a seguinte
composição:
Sócias
Participação
Percentual
Cotas
Capital
Jennifer Hwang
91,15%
2.060.000
R$ 2.060.000,00
Han Hae Cho
8,85%
200.000
R$ 200.000,00
Total
100%
2.260.000
R$ 2.260.000,00
Nos termos das intimações 02 e 03/2009, solicitamos ao contribuinte a comprovação da
integralização do capital social da sócia Jennifer Hwang, inclusive a apresentação da
documentação comprobatória da liquidação da operação. Em sua segunda resposta à
mesma solicitação, respondeu que:
“Item 2 - A integralização das quotas da Sra. Jennifer ocorreu da seguinte forma:
a) Cessão de quotas do Sr. Eun Yon Um, no valor de R$800.000,00 o montante já se
encontrava integralizado em consonância com o anexo 1, a Sra. Jeniffer efetuou o
pagamento ao Sr. Eun pelo valor original com distribuição de lucro que recebeu no
período de 2006 e 2007 e dinheiro próprio.
b) Cessão de quotas do Sr. Mun Yong Bang, no valor de R$ 200.000,00 o montante
já se encontrava integra/izado conforme anexo 2 a Sra. Jennifer efetuou o pagamento
ao Sr. Bang pelo valor original com distribuição de lucro que recebeu no período de
2007.
c) Subscrição de 1.060.000 quotas a valor nominal de R$ 1,00.
Composição dos pagamentos:
d) R$ 660.300,00 conforme câmbio fechado anexo 3,4 e 5 efetuados pela Sra
Jennifer.
R$ 659.700,00 Lucros Acumulados (Valor usado para pagamentos aos sócios
retirantes)
R$ 200. 000,00 Lucros Acumulados (Valor usado para pagamentos aos sócios
retirantes)
R$ 370.000,00 Incentivo fiscal, doação da Prefeitura anexo 6
R$ 170.000,00 Incentivo fiscal, doação da Prefeitura anexo 7
R$ 2.060. 000,00 Total”.
De acordo com a composição dos pagamentos apresentada pelo contribuinte,
verificamos que foram informadas como origem dos recursos para integralização do
capital social da sócia Jennifer Hwang as importâncias de R$ 370.000,00 e R$
170.000,00, oriundas de incentivos fiscais da Prefeitura Municipal de Varginha/MG.
Numa análise temporal, verificamos que a entrada da sócia Jennifer na sociedade
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

ocorreu em maio de 2006, e que parte de tais incentivos fiscais foram creditados em
conta corrente da empresa em 2005, portanto antes mesmo da entrada desta sócia na
sociedade. Foram creditados em conta corrente da empresa em 30 de agosto de 2005 o
valor de R$ 200.000,00 e em 14 de dezembro de 2005 mais R$ 170.000,00. Em
dezembro de 2006 foram depositados outros R$ 170.000,00, que somados aos depósitos
efetuados no ano de 2005, equivalem aos R$ 540.000,00, informados como incentivo
fiscal de doaçao da Prefeitura de Varginha/MG.
Esses recursos oferecidos pela Prefeitura Municipal de Varginha, foram decorrentes de
Lei Municipal e concedidos a Wellus do Brasil e não à pessoa física da sócia Jennifer
Hwang. Sua destinação específica era a compra e instalação de uma área industrial com
a contraprestação de que se houvesse descumprimento das obrigações assumidas pela
empresa no protocolo de intenções, resultaria no ressarcimento aos cofres públicos
municipais do montante disponibilizado, acrescido de juros e correção monetária.
Portanto, não há que se considerar como origem dos recursos da sócia Jennifer Hwang
para aquisição das cotas do sócio Eun Yong Um os valores dos incentivos fiscais
depositados pela Prefeitura Municipal de Varginha, pois estes na verdade deveriam ser
contabilizados como “Reservas de CapitaI” e aumentar o valor patrimonial da empresa.
O contribuinte também informou que a sócia Jennifer Hwang utilizou-se dos lucros
acumulados da empresa no ano de 2006 e 2007 nos valores de R$ 659.700,00 e R$
200.000,00, respectivamente, para pagamento aos sócios retirantes. Numa análise
preliminar, o que se apresenta é a operação em que a própria pessoa jurídica paga aos
sócios por suas retiradas do quadro societário e assume parte do próprio capital social.
Correto seria a contabilização dessa operação em conta retificadora do Capital Social -
“Cotas em Tesouraria”.
Não há que se considerar que os valores acima foram distribuídos às sócias e
posteriormente utilizados para pagamento aos sócios retirantes, pois as contabilizações
de tais operações não são encontradas nos livros contábeis e não foram apresentados
documentos que fundamentam as alegações. Vejamos 0 caso concreto. Alega o
contribuinte que o pagamento aos ex-sócios se deu em parte com uso dos lucros
acumulados. O que se verifica é que a conta "2.4.03.01.0001 Lucros Acumu/ados" teve
um lançamento a débito em 31/12/2006 no valor de R$ 659,700,00 e totalmente vertido
a crédito da conta de Capital Social em nome de "Jennifer Hwang ~ conta
2.4.01.02.0001" enquanto a outra sócia Han Hae Cho, embora com percentual menor de
participação societária, não obteve qualquer lançamento em sua conta de representação
do capital social. Da possível distribuição dos lucros acumulados à outra sócia Han Hae
Cho nada lhe foi creditado como percepção dos rendimentos de sua parcela de capital.
Contabilmente não recebeu qualquer importância que lhe desse suporte ao pagamento
da dívida com o ex-sócio da autuada, assim como alega o contribuinte.
Da análise da documentação apresentada pelo contribuinte, foram confirmados os
contratos de câmbio no valor de R$ 660.300,00.
Embora nao tenha sido comprovada a efetiva integralização das cotas de capital pelas
sócias (Jennifer Hwang e Han Hae Cho), por outro lado verificamos que de fato os
sócios cedentes receberam os reembolsos pela venda de suas participações, só que da
própria pessoa jurídica Wellus do Brasil e não das adquirentes. Os registros às fls 138
do Anexo II e às fls 1080 deste processo, dos Livros Razão de 2006 e 2007,
respectivamente, trazem à tona as operações que efetivamente foram realizadas. As
integralizações de capital não foram totalmente satisfeitas com recursos das novas
sócias, e sim com as devoluções de cotas efetuadas aos sócios Eun Yong Um e Mun
Yong Bang nos anos de 2006 e 2007, pelo contribuinte Wellus do Brasil, conforme
pode ser confirmado nas contas “2.1.04.03. 0020 Devolução de Contas” .
O contribuinte Wellus do Brasil, e não as sócias Jennifer Hwang e Han Hae Cho, pagou
pela saída dos sócios Eun Yong Um e Mun Yong Bang as quantias correspondentes às
suas participaçoes no capital social.
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

O demonstrativo a seguir relata os pagamentos efetuados no ano de 2006'no montante
de R$ 700.000,00 e mais R$ 499.000,00 no ano de 2007 aos ex-sócios da autuada.
Como prova material que de fato houve a referida transação financeira, apresentamos o
fato de que no ano de 2007 o ex-sócio Eun Yong Um impetrou Ação de Execução de
Titulo Extrajudicial no Cartório da 37° Vara Cível Central de São Paulo, fls. 995/998,
diretamente contra o contribuinte Wellus do Brasil, requerendo a satisfação de uma
dívida de R$ 732.157,15, representada por meio de uma nota promissória sem número,
datada de 31 de outubro de 2006. O processo encontra-se arquivado, tendo em vista o
acordo homologado entre as partes em que a citada comprometeu-se a pagar pela
importância devida o valor de R$ 299.000,00 na forma em que ficou definido no
documento e contabilizado às folhas 480 do Livro Razão do ano de 2007.
Ainda no acordo judicial assinado entre as partes, ressaltamos o trecho:
“Com o pagamento integral das parcelas especificadas, o exeqüente dá quitação total
à dívida objeto da presente execução e relativa à extinta relação societária havida
entre as partes, sendo que ambas as partes declaram que nada mais têm a rec/amar a
título de indenização por perdas e danos, lucros cessantes, danos morais ou
quaisquer outros títulos.”
A seguir, o quadro com o demonstrativo dos pagamentos efetuados pela empresa
Wellus do Brasil aos ex-sócios Eun Yong Um e Mun Yong Bang, pelas vendas de suas
cotas de capital às sócias Jennifer Hwang e Han Hae Choe:

Ressaltamos que o contribuinte Marcelo Um, mencionado nos históricos dos
lançamentos a partir de 16 de abril de 2007, na verdade trata-se do Sr. Eun Yong Um,
cujos documentos anexados às fls. 1080, comprovam que o nome do sócio escriturado
nos Livros Razão e Diário está indevidamente grafado como "Marcelo". Ainda,
verificamos que a soma das parcelas pagas nas datas e formas estabelecidas no acordo
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

para extinção da dívida, assinadas pelo Sr. Eun Yong Um, foram assim efetivadas e
lançadas a favor de “Marcelo Um". Acrescenta-se o fato do contribuinte ter sido
intimado a comprovar os lançamentos cujos históricos remetiam a eventos relacionados
a Marcelo Um, conforme item 2 do TIF 06/2009, o mesmo ter apresentado a
documentação acostada às fls. 995/998,onde se verifica na verdade que Marcelo Um e
Eun Yong Um são a mesma pessoa.
Esse foi o histórico dos eventos relativos à conta de Capital Social da contribuinte
Wellus do Brasil, onde as simples operações de mudanças de quadros societários foram
utilizadas para dar garantia a entrada de novos sócios na sociedade sem que os mesmos
desembolsassem recursos suficientes às suas participações individuais.
Assim sendo, concluímos que o contribuinte Wellus do Brasil efetuou paqamentos a
beneficiários sem causa. Embora os desembolsos de tais recursos tenham seus
beneficiários identificados, por outro lado não existiu o fator motivador ou a causa para
a sua existência.
O fato concreto é que as sócias Jennifer Hawng e Han Hae Cho não honraram com
recursos próprios as dívidas assumidas com os ex-sócios da autuada Mun Yong Bang e
Eun Yong Um. Quem o fez foi a sociedade empresária Wellus do Brasil. Da análise das
declarações de imposto de renda da pessoa física apresentadas pelas sócias, verificamos
não haver lastro financeiro suficiente para quaisquer das operações assumidas nos
contratos estudados. Veja o quadro a seguir:
Han Heo Cho – CPF: 231.505.668/35
Ano-calendário de 2006 Rendimento tributável: 0,00
Ano-calendário de 2007 Rendimento tributável: 0,00

Jennifer Hwang – CPF: 232.184.548-16
Ano-calendário de 2006 Rendimento tributável: 0,00
Ano-calendário de 2007 Rendimento tributável: 15.000,00
Não há lucros e ou dividendos distribuídos às sócias informados pelo contribuinte
Wellus do Brasil e lançados como Rendimentos Isentos ou Não Tributáveis em suas
declarações de imposto de renda.
No demonstrativo dos desembolsos efetuados pela Wellus do Brasil, é possível
visualizar as datas de contabilizações e às fls. 73/94 a comprovaçao material da
efetividade da entrega dos recursos por parte da empresa aos sócios retirantes.
De acordo com o artigo 61 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estão sujeitos à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte alíquota de 35% (trinta e cinco
por cento) os recursos entregues aos sócios quando não for' comprovada a operação ou à
sua causa. É o fato concreto.
Artigo 61 da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 1995.
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Sendo assim, os valores pagos aos ex-sócios da empresa e também os honorários
advocatícios pagos ao advogado do Sr. Eun Yong Um, são operações estranhas às
atividades do fiscalizado. A autuação de tais pagamentos foi executada pelo simples
fato de que as dívidas assumidas com os ex-sócios da autuada eram das sócias Jennifer
Hwang e Han Hae Choe e não da empresa Wellus do Brasil. Esses pagamentos a
beneficiários, cuja causa não foi comprovada, terão suas bases líquidas reajustadas e
sofrerão tributação do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sob a alíquota de 35%
(trinta e cinco pontos percentuais), e os vencimentos serão considerados aqueles dos
seus efetivos pagamentos.

O contribuinte manteve em sua contabilidade do ano de 2006 Uma conta de passivo
intitulada "Contas a Pagar 2.1.01.01.0901". Essa conta serviu para todo e qualquer tipo
de lançamento, independente de sua natureza, ou seja, uma conta contábil-corrente sem
critérios de lançamentos. Há registros nessa conta estranhos aos princípios contábeis, e
intimado a explicá-los no TIF 02 e 03/2009 o contribuinte não logrou fazê-lo. No TIF
O3/2009, além de solicitarmos a apresentação da documentação para fundamentação,
reintimamos o contribuinte a comprovar de forma clara e objetiva cada um dos
lançamentos nesta conta, apresentando ainda demonstrativo onde deveria relacionar os
documentos de comprovação com os respectivos lançamentos.
De certo apenas que o contribuinte apresentou um anexo à sua resposta o qual não
passou de um espelho do Razão da própria conta contábil “Contas a Pagar”. Não trouxe
nenhuma informação adicional e não explicou a razão de lançamentos estranhos nesta
conta de Passivo, como os que enumeramos a seguir dentre os vários encontrados:
[...]
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Dezenas de outros lançamentos foram efetuados nesta conta sem a obediência a
qualquer princípio contábil. No flm do ano calendário de 2006 o saldo final foi de R$
736.063,58, e foi justamente o saldo desta conta com suas movimentações no ano de
2007 uma das motivações à expedição do TIF 06/2009.
[...]
Portanto, do valor de R$ 176.915,81, contabilizado como estorno de provisões na conta
“Valores a Regularizar”, essa fiscalização logrou comprovar que o valor de R$
38.356,84 (soma dos valores sacados em bancos) foi pago a beneficiários sem causa, ou
seja, não foi comprovado o fato motivador do pagamento e uma vez intimado, o
contribuinte não apresentou documentação hábil que fundamentasse a razão dos
desembolsos financeiros. Tendo sido essa a situação encontrada, o valor de R$
38.356,84 será desmembrado por data de pagamento, reconstituída a sua base bruta e
sofrerá a retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 35% (trinta e cinco pontos
percentuais).
Reconstituição da base tributária do IRRF.
Data
Valor Pago
Base
Reconstituída
IRRF Alíquota
IRRF Ofício
29/05/2006
8.136,00
12.516,92
35%
4.380,92
23/11/2006
20.000,00
30.769,23
35%
10.769,23
05/12/2006
10.000,00
15.384,62
35%
5.384,62
21/12/2006
220,84
339,75
35%
118,91
Tendo em vista que o contribuinte contabilizou a nota fiscal no 005.074 em 100 vezes
seu valor real e deu baixa a este excesso através de pagamentos cuja motivação não
pode ser identificada, em flagrante fraude à legislação o tributária, será lavrada
Representação Fiscal para Fins Penais, uma vez que a conduta do contribuinte está
inserida nos conceitos de sonegação e fraude descritos nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64 e autoriza a aplicação da multa qualificada prevista no § 1o , inciso I do artigo
44, da Lei no 9.430/96, abaixo reproduzido:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
4.2 - Pagamento Efetuado a Beneficiário Não Identificado
Continuando a análise do quadro “Demonstrativo de Valores a Regularizar", para os
lançamentos efetuados no mês de dezembro de 2007, cujos históricos se reportam a
pagamentos de despesas, o contribuinte nao apresentou qualquer documentação que
fundamentasse sua causa e ao mesmo tempo não identificou os beneficiários dos
recursos sacados de suas contas-correntes. Os pagamentos efetivamente ocorreram
como pode ser comprovado nas cópias dos extratos bancários às fls. 102/108. Não é
demais repetir o artigo 61 da Lei 8.981 de 20 de janeiro de 1995 que trata situações
como a descrita acima.
[...]
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Portanto, os valores pagos e não comprovados terão suas bases brutas reajustadas e
sofrerão tributação do IRRF Imposto de Renda Retido na Fonte sob aalíquota de 35%
(trinta e cinco pontos percentuais), e os vencimentos serão considerados aqueles dos
efetivos pagamentos.
Reconstituição da base de tributação do IRRF.
Data
Valor Pago
Base
Reconstituída
IRRF Alíquota
IRRF Ofício
07/12/2007
40.000,00
61.548,36
35%
21.548,36
12/12/2007
50.000,00
79.923,08
35%
26.923,08
20/12/2007
23.797,37
36.611,34
35%
12.813,97
20/12/2007
50.000,00
76.923,08
35%
26.923,08
4.3 - Depósitos Bancários - Receitas Omitidas
Ainda na conta contábil "Contas a Pagar” do ano de 2006 foram identificados depósitos
bancários, cujas origens não foram em sua totalidade comprovadas pelo contribuinte.
Intimado a comprovar com documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos
creditados em sua conta corrente n° 3.051.048-4 no Banco Real em 2006, o contribuinte
apresentou como resposta cópias de contratos de mútuos e informações sobre notas
fiscais de vendas, fls. 111/118.

Não houve apresentação de qualquer documentação reativa à origem dos recursos
utilizados para a concretização do depósito em conta corrente do Banco Real no valor
de R$ 33.284,00 no dia 08/06/2006.
O contribuinte informou que os créditos registrados em 03/08/2006 e 24/08/2006, nos
valores de R$ 71.918,10 e R$ 3.100,00, referem-se a vendas realizadas por meio das
suas notas fiscais 000.019 e 000.033. Apesar de fundamentar os créditos em sua conta
corrente, as respostas do contribuinte são claras em evidenciar os erros cometidos ao se
registrar receitas de vendas como obrigações assumidas, e mais uma vez corroboram as
conclusões desta fiscalização de que a conta contábil “Contas a Pagar” nao teve outra
motivação senão registrar lançamentos irregulares e encobrir a verdade dos fatos.
Segundo o contribuinte os demais depósitos bancários referem-se a Contratos de Mútuo.
Esses contratos não foram registrados em cartório. Ainda que tais documentos possam
ter aspectos formais, inclusive com testemunhas que sao as mesmas em todos os
eventos, existe a questão da INCAPACIDADE financeira do mutuante, Sr. Kwong Mon
Lee – CPF 806.250.968-00.
De acordo com as declarações de imposto de renda da pessoa física apresentadas pelo
contribuinte Kwong Mon Lee, relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006, nao havia à
época dos eventos quaisquer disponibilidades financeiras por parte deste contribuinte
para oferecer empréstimos das quantias listadas.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

[...]
Desta maneira, como os depósitos bancários não tiveram a sua origem comprovada por
documentação hábil e idônea, acrescentando-se a isso o fato da total incapacidade do
suposto depositante em fazê-lo, consideramos o valor de R$ 221.600,00 como omissão
de receitas, com base no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996 (...).”
Ao final, a Autoridade fiscal apurou as infrações à legislação tributária que
restaram indicadas Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais que compõem os respectivos
Autos de Infração de IRRF (fls. 02/16), IRPJ (fls. 17/22), PIS (fls. 23/28), COFINS (fls. 29/34)
e CSLL (fls. 35/40):
“FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÂO IDENTIFICADO
Valor referente a pagamentos a beneficiários não identificados, conforme item 4.2 do
Termo de Verificação Fiscal, onde ficou constatado que o contribuinte registrou em sua
contabilidade pagamentos de despesas, cujos valores foram sacados de contas-correntes
bancárias, e uma vez intimado não logrou apresentar comprovação de tais pagamentos.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor apurado conforme item 4.1 do Termo de Verificação Fiscal - Pagamentos
Efetuados Sem Comprovação da Operação ou Causa, onde ficou constatado por esta
fiscalização que o Autuado efetuou desembolsos financeiros em favor de ex-sócios e
seus advogados sem contudo proceder às retenções de imposto de renda na fonte
previstos na legislação.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor referente a pagamentos efetuados sem comprovação da operação ou causa,
conforme item 4.1 do Termo de Verificação Fiscal, onde ficou constatado que o autuado
registrou em sua contabilidade o pagamento da nota fiscal n°0O5.074 do fornecedor
Fastwel Indústria e Comércio Ltda - pelo valor equivalente a 100 (cem) vezes seu valor
de face.
[...]
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores referentes a depósitos realizados junto a instituições financeiras, em que o
sujeito passivo regularmente intimado não comprovou mediante documentação habil e
idõnea a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme item 4 3 Depósitos
Bancários - Receitas Omitidas do Termo de Verificação Fiscal.”
Em 11/02/2010, a empresa foi devidamente intimada da Autuação fiscal,
conforme se verifica do Termo de ciência que compõe o TVF (fls. 73), e, em 11/03/2010,
entendeu por apresentar, tempestivamente, Impugnação parcial de fls. 1.104/1.129, acompanhada
dos documentos de fls. 1.130/1.227, já que a contribuinte havia informado que os valores de
IRRF lançados com aplicação da multa qualificada foram objeto de compensação através do
PER/DCOMP no 09734.67431.040310.1.3.04-3020
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 09-31.867 (fls. 1.245/1.259), a 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG entendeu por julgá-
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

la improcedente, de modo que a cobrança dos créditos tributários foi mantida in totum. Ao final,
o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007
PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou a sua causa.
PAGAMENTO EFETUADO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado.
ASSUMO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURIDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007 '
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei n.° 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o contribuinte titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
PROVA. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO PÚBLICO.
O contrato particular, sem 0 devido registro público, não pode ser oposto a terceiros e,
muito menos, ao Fisco, sem o subsídio de elementos concretos que comprovem a
movimentação financeira resultante da transação.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados deve ser acompanhada da prova da
transferência dos recursos mutuados.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Lavrado o Auto principal, devem também ser lavrados os Autos reflexos, nos termos do
art. 142, parágrafo único do CTN (Lei n° 5.172, de 1966), devendo estes seguir a
mesma orientação decisória daquele do qual decorrem.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Na sequência, a Autoridade fiscal tentou efetuar a intimação da empresa acerca do
resultado do julgamento do Acórdão no 09-31.867 por via postal, mas, após 3 (três) tentativas de
intimação datadas de 26/10/2010, 27/10/2010 e 28/10/2010, o Aviso de Recebimento – AR
retornou ao destinatário com a informação “Ausente” (fls. 1.269). E, aí, tendo em vista que as
tentativas de intimação do resultado do referido Acórdão por via postal restaram infrutíferas, a
Autoridade acabou entendendo por publicar o Edital SACAT/DRF/VAR no 102/2010 o qual foi
afixado em 24/11/2010 e restou desafixado em 15/12/2010 (fls. 1.270).
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Em Despacho de fls. 1.271, a Autoridade lavrou o Termo de Perempção em que
informou que o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias havia transcorrido e o interessado não
havia apresentado Recurso. Veja-se:
“Ref.: Termo. de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art. 33)
e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da
legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art. 21, 3° do Decreto 70.235/1972).”
Em 18/02/2011, a empresa Wellus do Brasil Indústria, Comércio, Importação e
Exportação de Produtos Eletrônicos Ltda (“Wellus do Brasil”) apresentou Manifestação de fls.
1.287/1.290, acompanhada dos documentos de fls. 1.292/1.306, em que solicitou a reabertura de
prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF em razão do erro cometido pelos
Correios ao tentar realizar a intimação do resultado do Acórdão no 09-31.867, já que as tentativas
de intimação foram realizadas no período da noite enquanto a fábrica não estava mais em horário
de trabalho e, além disso, sustentou as seguintes alegações:
Que a empresa jamais foi intimada, pessoalmente ou pelo Correio,
embora continue exercendo suas atividades normalmente no endereço de
sempre (é uma fábrica). Algum tempo depois, a empresa foi surpreendida
com o recebimento de uma intimação, via Correio, quando recebeu
DARFs para pagamento do crédito tributário, e se dirigiu à Receita
Federal, onde, dia 10/11/2011 (data em que lhe foi dada vista do
processo), ficou sabendo que os Correios teriam informado não ter
encontrado ninguém na fábrica por ocasião da tentativa de intimação
sobre a decisão de primeira instância, ocorrida no Mês de outubro de
2010. O fato levou essa Delegacia a dar ciência do Acórdão para a
interessada por Edital ado de 24/11/2011). Ocorre que, conforme
pudemos observar no processo, o funcionário dos Correios esteve na
empresa, para a intimação sobre o Acórdão da DRJ, por três vezes,
sempre fora do horário de expediente da fábrica, que funciona até as 17
horas, todos os dias úteis:
A) Primeira tentativa da intimação: dia 26/10 às 18:20 horas
B) Segunda tentativa: dia 27/10 às 17:50 horas
C) Terceira tentativa: dia 28/.10 às 18:20
É incrível que o funcionário dos Correios tenha comparecido ao Distrito
Industrial de Varginha - onde muitas das empresas encerram o
expediente às 17 horas -, não tenha se dado ao trabalho de se informar
sobre o horário de funcionamento da fábrica, e sempre tenha
comparecido já praticamente à noite, para tentar entregar a intimação.
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Tanto a fábrica está e sempre esteve funcionando normalmente no seu
endereço, que a outra intimação da Receita Federal, para entrega dos
DARFS, foi recebida, assim como todas as demais correspondências de
concessionárias públicas do mesmo mês de outubro de 2010, como por
exemplo, contas de água e de luz, cuja cópias estão em anexo, e que são
entregues também pelo Correio.
Para comprovar que a empresa esteve funcionando normalmente no
período de 26 a 28 de outubro/2010, juntamos cópias autenticadas dos
seguintes documentos:
1. Contas de água dos meses de outubro e novembro de 2010, indicando
consumo , que foram recebidas normalmente pelo Correio.
2. Contas de energia elétrica de outubro e novembro de 2010, indicando
consumo e que foram recebidas pelo Correio.
3. Correspondência do SERASA, sobre prestação de serviços, postada no
Correio dia 26/10/2010, recebida normalmente pela empresa.
4. Notas fiscais de saída , emitidas pela empresa dias 25 , 26, 27 e 28 de
outubro de 2010, indicando funcionamento normal com saída de
mercadorias da fábrica.
(i)
Da intimação no processo administrativo fiscal
Que, segundo o artigo 23, inciso I e II, III e § 1o do Decreto no 70.235/72,
a intimação será realizada de forma pessoal, por via postal ou telegráfica
ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento do
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, por meio eletrônico, ou,
ainda, quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal, poderá ser realizada por meio de edital;
Que a comunicação por edital é forma de intimação ficta ou presumida
quando incerta ou não sabida a localização do contribuinte, bem assim que
o edital é o meio de que se utiliza a Administração para tornar público o
chamamento do contribuinte à repartição para cumprir determinada ordem
ou exercer direitos, sendo que, no caso, a empresa não só mantém seu
endereço atualizado junto à Receita Federal, como, também, entrega
declarações e faz pagamentos de tributos mensalmente, o que detona seu
funcionamento normal; e
Que, no caso, a intimação pessoal nem mesmo foi tentada e a tentativa de
intimação por via postal está eivada de irregularidades, de modo que não
se pode dizer que tal tentativa tenha sido válida ou muito menos que a
empresa não tenha sido localizada, o que significa dizer, portanto, que a
intimação por edital é nula.
(ii)
Da reabertura do prazo para apresentação do Recurso Voluntário
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Que, tendo em vista que a empresa apenas ficou sabendo alguma notícia
do processo quando recebeu os DARFs para pagamento pelos Correios e
procurou a Repartição para pedir vista do processo que, a rigor, foi
concedida em 10/11/2011, o prazo para apresentação do Recurso
Voluntário só pode ser contado a partir da ciência do conteúdo da decisão
de 1a instância; e
Que, para agilizar, entende por apresenta, em conjunto com esta Petição
em que solicita a reabertura do prazo, o respectivo Recurso Voluntário e,
por fim, tendo demonstrado cabalmente a irregularidade dos procedimento
adotado pelos Correios e a nulidade do Edital, espera e requer que esta
Petição seja recebida, então, como parte do Recurso Voluntário e que tal
matéria seja tratada enquanto preliminar.
A empresa entendeu por apresentar, também, o respectivo Recurso Voluntário de
fls. 1.307/1.342 por meio do qual sustentou e justificou, em síntese, a sequência de fatos que
deram origem aos pagamentos a beneficiário sem causa e, no final, reiterou as alegações que
havia suscitado em sede de Impugnação.
Através do Despacho de fls. 1.758, os autos foram redistribuídos a este Relator
mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Da Intimação por meio do Edital e da análise das Alegações formuladas
pela empresa na Manifestação de fls. 1.287/1.290

De início, deve-se analisar se a Intimação do Acórdão recorrido no 09-31.867
realizada através do Edital SACAT/DRF/VAR no 102/2010 (fls. 1.270) foi realizada
corretamente à luz dos requisitos constantes no artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72 para que,
em seguida, após o exame das alegações formuladas pela Empresa no bojo da Manifestação de
fls. 1.287/1.290, possamos concluir pela tempestividade, ou não, do Recurso Voluntário de fls.
1.307/1.342.
Pois bem. No âmbito do processo administrativo fiscal federal, as intimações dos
atos processuais são realizadas, usualmente, por via postal com Aviso de Recebimento - AR o
qual, aliás, é considerado como o documento hábil que comprova o efetivo recebimento da
intimação. E, aí, considerando que não há ordem de preferência entre as modalidades ordinárias
– pessoal, postal ou eletrônica –, o agente poderá optar por quaisquer delas e, excepcionalmente,
quando restar improfícuo uma das modalidades ordinárias, poderá utilizar-se da modalidade
editalícia, sendo que apenas a intimação por edital é que deve respeitar a ordem de preferência.
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Confira-se, portanto, o que dispõe o artigo 23 do Decreto 70.235/72 na parte que
aqui nos interessa:
“Decreto no 70.235/72
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
[...]
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005).” (grifei).
De fato, a comunicação por edital é, por assim dizer, uma forma de intimação ficta
ou presumida e, por isso mesmo, é considerada medida excepcional e deve ser utilizada apenas
em duas hipóteses: (i) quando a intimação restar improfícuo por um dos meios ordinárias –
intimação pessoal, por via postal ou eletrônico – ou (ii) quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal. O edital, pois, é o instrumento de que a
Administração se utiliza para tornar público o chamamento do contribuinte à repartição para
cumprir determinada ordem, porque, sem ela, a eventual defesa do sujeito passivo ficaria
prejudicada1, de sorte que, quanto à primeira hipótese, o uso da intimação por edital somente será
levada a efeito após a demonstração de que a tentativa de intimação por um dos meios ordinários
restou infrutífera ou improfícua.

1 NEDER, Marcos Vinicius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Dito isto, observe-se que, no caso em apreço, a Autoridade fiscal entendeu por
realizar a intimação do Acórdão recorrido no 09-31.867 por via postal, nos termos do artigo 23,
inciso II do Decreto no 70.235/72, sendo que os Correios tentaram efetivar e realizar a respectiva
intimação em três oportunidades, quais sejam, (i) dia 26/10/2010: 18:20 horas, (ii) dia
27/10/2010: 17:50 horas e, por fim, (iii) 28/10/2010: 18:20 horas, de modo que, no final, o Aviso
de Recebimento – AR retornou ao destinatário com a informação “Ausente”, conforme se
verifica das informações que foram apostas no documento de fls. 1.269. Inclusive, note-se que
essas informações restaram confirmadas pela própria empresa Wellus do Brasil quando da
apresentação da Manifestação de fls. 1.287/1.290.
Daí por que a Autoridade acabou entendendo por publicar o Edital
SACAT/DRF/VAR no 102/2010 o qual foi afixado em 24/11/2010 e restou desafixado em
15/12/2010 (fls. 1.270). Confira-se:
“EDITAL SACAT/DRF/VAR No 102/2010
Pelo presente Edital, nos termos do artigo no 23, § 1o (inciso II) e § 2o do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, com redação dada pelo art. 113 da Lei no 11.196/2005, por
resultarem improdutivas as tentativas da ciência por via postal, por se encontrar em
local incerto e ignorado, fica o contribuinte abaixo citado CIENTIFICADO do teor da
INT SACAT No 121/2010 e ACÓRDÃO No 09-31.867 – 4a TURMA DA DRJ/JFA,
referente ao processo no 10660.720039/2010-15.
[...]
NOME
WELLUS DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ/CPF
07.151.429/0001-29
ENDEREÇO
RUA JOSÉ RIBEIRO BUENO, 100 –
DIST. INDUSTRIAL, CLAUDIO
GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA/MG – CEP 37066405
Afixado no quadro de avisos da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Varginha/MG em 24/11/2010, sendo franqueado ao público.
Desafixado em 15/12/2010.”
Portanto, não restam dúvidas de que a publicação do Edital SACAT/DRF/VAR no
102/2010 foi realizada com observância aos requisitos previstos no artigo 23, § 1o do Decreto no
70.235/72, já que, antes, a Autoridade tentou realizar a intimação da contribuinte quanto ao
resultado do julgamento do Acórdão recorrido no 09-31.867 por via postal em 3 (três)
oportunidades distintas, quais sejam, (i) dia 26/10/2010: 18:20 horas, (ii) dia 27/10/2010: 17:50
horas e, por fim, (iii) 28/10/2010: 18:20 horas, as quais foram realizadas junto ao endereço da
empresa tal como consta na base de dados da Receita Federal (Rua José Ribeiro Bueno, 100,
Distrito Industrial Claudio Nogueira, CEP 37.066-045, Varginha – MG).
A intimação da contribuinte através do Edital SACAT/DRF/VAR no 102/2010 o
qual, a rigor, foi afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação em 24/11/2010 e desafixado em 15/12/2010, deve ser considerada válida e regular, já
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

que, no caso, a Autoridade demonstrou que a tentativa de intimação por via postal restou
infrutífera ou improfícua, nos termos do que determina o próprio artigo 23, § 1o do Decreto no
70.235/72.
Fixadas essa premissas, resta-nos, agora, analisar a veracidade das alegações
formuladas pela Wellus do Brasil no bojo da Manifestação de fls. 1.287/1.290 em que solicitou a
reabertura de prazo para apresentação de Recurso Voluntário ao CARF em razão do erro
cometido pelos Correios, podendo-se observar, de logo, que, na oportunidade, a empresa
sustentou, basicamente, que jamais foi intimada, pessoalmente ou por via postal, do resultado do
Acórdão recorrido no 09-31.867, já que o funcionário dos Correios compareceu à sede da
empresa para intimá-la após o horário de expediente que termina as 17 horas. Confira-se:
“Que a empresa jamais foi intimada, pessoalmente ou pelo Correio, embora continue
exercendo suas atividades normalmente no endereço de sempre (é uma fábrica). Algum
tempo depois, a empresa foi surpreendida com o recebimento de uma intimação, via
Correio, quando recebeu DARFs para pagamento do crédito tributário, e se dirigiu à
Receita Federal, onde, dia 10/11/2011 (data em que lhe foi dada vista do processo),
ficou sabendo que os Correios teriam informado não ter encontrado ninguém na fábrica
por ocasião da tentativa de intimação sobre a decisão de primeira instância, ocorrida no
Mês de outubro de 2010. O fato levou essa Delegacia a dar ciência do Acórdão para a
interessada por Edital ado de 24/11/2011). Ocorre que, conforme pudemos observar no
processo, o funcionário dos Correios esteve na empresa, para a intimação sobre o
Acórdão da DRJ, por três vezes, sempre fora do horário de expediente da fábrica, que
funciona até as 17 horas, todos os dias úteis:
A) Primeira tentativa da intimação: dia 26/10 às 18:20 horas
B) Segunda tentativa: dia 27/10 às 17:50 horas
C) Terceira tentativa: dia 28/.10 às 18:20
É incrível que o funcionário dos Correios tenha comparecido ao Distrito Industrial de
Varginha - onde muitas das empresas encerram o expediente às 17 horas -, não tenha se
dado ao trabalho de se informar sobre o horário de funcionamento da fábrica, e sempre
tenha comparecido já praticamente à noite, para tentar entregar a intimação.
Tanto a fábrica está e sempre esteve funcionando normalmente no seu endereço, que a
outra intimação da Receita Federal, para entrega dos DARFS, foi recebida, assim como
todas as demais correspondências de concessionárias públicas do mesmo mês de
outubro de 2010, como por exemplo, contas de água e de luz, cuja cópias estão em
anexo, e que são entregues também pelo Correio.
Para comprovar que a empresa esteve funcionando normalmente no período de 26 a 28
de outubro/2010, juntamos cópias autenticadas dos seguintes documentos:
1. Contas de água dos meses de outubro e novembro de 2010, indicando consumo , que
foram recebidas normalmente pelo Correio.
2. Contas de energia elétrica de outubro e novembro de 2010, indicando consumo e que
foram recebidas pelo Correio.
3. Correspondência do SERASA, sobre prestação de serviços, postada no Correio dia
26/10/2010, recebida normalmente pela empresa.
4. Notas fiscais de saída , emitidas pela empresa dias 25 , 26, 27 e 28 de outubro de
2010, indicando funcionamento normal com saída de mercadorias da fábrica.”
O primeiro ponto que deve ser destacado é que as tentativas de intimação foram
realizadas junto ao endereço da empresa tal como consta na base de dados da Receita Federal,
qual seja, Rua José Ribeiro Bueno, 100, Distrito Industrial Claudio Nogueira, CEP 37.066-045,
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Varginha – MG. E tanto é verdade que os documentos que foram carreados aos autos pela
própria Wellus do Brasil quando da apresentação da aludida Manifestação atestam que, de fato, a
empresa funcionava e exercera suas atividades empresarias no referido endereço.
Em segundo lugar, note-se que, ainda que os documentos anexados à
Manifestação (fls. 1.292/1.306) possam atestar que a empresa exercera suas atividades
empresarias na Rua José Ribeiro Bueno, 100, Distrito Industrial Claudio Nogueira, CEP 37.066-
045, Varginha – MG, o fato é que, por outro lado, tais documentos não atestam e sequer
comprovam que o horário de funcionamento da empresa em dias úteis se encerrava às 17 horas,
tal como a empresa sustenta. Nenhum dos documentos apresentados juntamente com a
Manifestação de fls. 1.287/1.290 comprovam a veracidade dessa linha de defesa, o que significa
dizer, portanto, que as alegações formuladas pela empresa não estão amparadas em documentos
comprobatórios e, portanto, nada comprovam.
E como é sabido, o ônus da prova incumbe àquele que alega, de acordo com o
prescreve o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16 de março 2015 – Código de Processo Civil, o
qual deve ser aplicado, aqui, de forma subsidiária por força do artigo 15 do próprio Diploma2.
Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
preceitua que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Com base em tais razões, deve-se concluir pela validade e regularidade do Edital
SACAT/DRF/VAR no 102/2010 (fls. 1.270), já que tal medida, de caráter excepcional, foi
realizada corretamente e com observância dos requisitos constantes no artigo 23, § 1o do Decreto
no 70.235/72.
2.
Do juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário

Resta-nos, agora, analisar se o Recurso Voluntário apresentado pela Wellus do
Brasil preenche os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos para concluir se, de fato, o
recurso pode ser conhecido e analisado.

2 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

Pois bem. No âmbito do processo administrativo fiscal, os prazos são contados em
dias corridos e, portanto, o referido artigo 33 dispõe que da decisão de 1a instância caberá
recurso dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Aliás, observe-se que o prazo de trinta dias a que alude o artigo 33 é contado à luz
do que que estabelece o artigo 5o do Decreto n. 70.235/72, cuja redação foi replicada no artigo
210 do Código Tributário Nacional. Veja-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o dia do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
***
Lei no 5.172/66
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
A título de elucidação, registre-se que, ainda que os Recursos Voluntários tenham
sido protocolado extemporaneamente, eles serão remetidos ao CARF para que os julgadores
possam apreciar sua tempestividade. O recurso será recebido pelo Conselho e sua tempestividade
será objeto de análise, sendo que a Turma julgadora apenas poderá adentrar no exame das
questões meritórias se a questão preliminar relativa à perempção restar ultrapassada, conforme
dispõe o artigo 35 do referido Decreto no 70.235/723.
Fixadas essas premissas, perceba-se que, no caso concreto, a Wellus do Brasil foi
intimada do resultado do Acórdão recorrido no 09-31.867 por meio do Edital SACAT/DRF/VAR
no 102/2010 o qual foi afixado em 24/11/2010 e restou desafixado em 15/12/2010 (fls. 1.270),
nos termos do que determina o artigo 23, § 2o, inciso IV do Decreto no 70.235/72. Com efeito, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do referido Decreto no 70.235/72 começou a fluir
em 16/12/2010 (quinta-feira) e findar-se-ia apenas em 14/01/2011 (sexta-feira), sendo que tanto
a Manifestação de fls. 1.287/1.290, como, também, o próprio Recurso Voluntário de fls.
1.307/1.342 foram apresentados em 18/02/2011, do que se conclui que o Recurso foi apresentado
fora do prazo previsto na legislação de regência.

3 Cf. Decreto n. 70.235/72. Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.817 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.720039/2010-15

E tanto é assim que, através do Despacho de fls. 1.271, a Autoridade acabou
lavrando o Termo de Perempção em que informou que o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias
havia transcorrido e o interessado não havia apresentado Recurso. Veja-se:
“Ref.: Termo. de Perempção
Transcorrido o prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (Decreto n° 70.235/1972, art. 33)
e não tendo o interessado apresentado recurso à instância superior da decisão da
autoridade de primeira instância, lavra-se este termo de perempção na forma da
legislação vigente.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art. 21, 3° do Decreto 70.235/1972).”
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário não foi formalizado dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, tem-se que o recurso não
preenche o requisito extrínseco da tempestividade e, por isso mesmo, não deve ser objeto de
conhecimento por parte desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara. Em outras palavras, o Recurso
Voluntário formalizado pela empresa Wellus do Brasil deve ser considerado perempto e/ou
intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido por esta Turma julgadora.

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, entendo por não
conhecer do Recurso Voluntário, já que sua apresentação foi realizada fora do prazo de 30 dias
previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 1796
DF CARF MF
Original